Tribunal: TJPA
Processo: 0800019-97.2021.8.14.0057
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800019-97.2021.8.14.0057

RECORRENTE: GIELSON ROMAO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: LOURIVAL DANTAS DE OLIVEIRA NETO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800019-97.2021.8.14.0057

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): GIELSON ROMÃO DA SILVA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARACHI

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pelo juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da prática do crime de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), cometido contra Anderson do Nascimento Baia, em 2017. O recorrente pleiteia absolvição sumária ou impronúncia, sob alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e de fundamentação exclusiva em provas do inquérito policial.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a materialidade e os indícios de autoria são suficientes para a decisão de pronúncia; (II) estabelecer se a decisão recorrida se fundamentou indevidamente em provas exclusivamente oriundas do inquérito policial, ensejando impronúncia.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a certeza da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de prova plena, que será apreciada pelo Conselho de Sentença (CPP, art. 413, § 1º).

4.

O magistrado na fase de pronúncia não pode valorar teses defensivas que demandem exame aprofundado de provas, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”).

5.

O STJ reconhece que a pronúncia pode se fundamentar em elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por indícios obtidos em juízo, sem afronta ao art. 155 do CPP (STJ, HC 435.977/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15.05.2018).

6.

No caso, a materialidade do homicídio restou comprovada pelo laudo necroscópico e demais elementos constantes dos autos.

7.

Os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelos relatos testemunhais colhidos em juízo, corroborados por confissão parcial do acusado e pela declaração da vítima à companheira antes do óbito.

8.

Havendo versões conflitantes para o mesmo fato criminoso, deve a questão ser remetida ao Tribunal do Júri para a análise aprofundada da autoria e da dinâmica dos fatos.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária prova plena.

2.

A utilização de elementos colhidos no inquérito policial, corroborados em juízo, não afronta o art. 155 do CPP.

3.

Havendo versões conflitantes, deve o Conselho de Sentença decidir sobre a responsabilidade criminal do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 155, 413, caput e § 1º, e 415.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906.984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 802.477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08.11.2016; STJ, HC 435.977/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15.05.2018; STJ, HC 144.483/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 08.11.2011; STJ, AgRg no AREsp 293.099/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 09.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800019-97.2021.8.14.0057

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): GIELSON ROMÃO DA SILVA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARACHI

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interpostos por
GIELSON ROMÃO DA SILVA
, contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santa Maria do Pará, que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio qualificado consumado previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal,
determinando o julgamento da recorrente pelo Conselho de Sentença.

Consta da peça acusatória que, em 2016, o acusado Gielson Romão da Silva, vulgo “Turu”, agrediu uma cadela pertencente a Glória Amanda Reis Almeida, companheira da vítima Anderson do Nascimento Baia, conhecido por “Bocão”, o que gerou desavença entre eles. Na madrugada de 08/04/2017, após ingerir bebidas alcoólicas na casa de um vizinho, “Turu” e seu primo permaneceram nas proximidades da residência do ofendido, utilizando uma motocicleta Honda/Biz prata como meio de transporte. Por volta das 03:00 horas, ambos, armados com facão e faca, arrombaram a casa da vítima, onde estavam “Bocão”, sua companheira e a filha menor. O ofendido foi brutalmente atacado com diversos golpes, inclusive enquanto dormia e alcoolizado, resultando em sua morte no local, com uma faca cravada no tórax. O laudo necroscópico constatou múltiplas perfurações em várias partes do corpo. O acusado confessou a autoria do homicídio, afirmando ter agido com um comparsa, mas se recusou a revelar sua identidade. Antes de morrer, a vítima ainda declarou à companheira que os autores do crime foram “Turu e seu primo”.

Tais fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado o acusado para que este fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular pela prática de homicídio qualificado consumado constante do artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal.

Inconformado, a acusado interpôs o presente recurso, pleiteando sua absolvição sumária e consequente impronúncia, em virtude do “decisum” primevo ser sustentado por provas exclusivas do inquérito policial e por inexistir no feito indícios suficientes de autoria e/ou participação, devendo prevalecer, no caso, o princípio de “in dubio pro reo”.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação, a decisão questionada foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos apelos, eis que preenchidos os pressupostos para suas admissibilidades.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

No caso em apreciação, a materialidade do crime de homicídio está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente por meio
do laudo necroscópico da vítima Anderson do Nascimento Baia,
bem como pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

No que se refere ao pedido de impronúncia, eis que a sentença primeva, se sustentou somente em provas constante do inquérito policial, não deve ser acolhida.

É de se ressaltar que, embora não se possa fundamentar a decisão judicial exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado
no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao artigo 155 do CPP
(HC 435.977 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1552018, DJe 2452018).

Assim, os relatos das testemunhas existentes nos autos, corroborados pelos demais elementos colhidos em sede policial e judicial, são suficientes para comprovar a materialidade e os indícios de autoria em relação ao réu, reunindo-se elementos de convicção suficientes que possibilitam o exercício da competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida pelo
Juízo da Comarca de Santa Maria do Pará.

Ademais, havendo várias versões possíveis para os fatos, compete ao juiz singular efetuar apenas o juízo de admissibilidade, remetendo ao Conselho de Sentença a decisão sobre o mérito de qual das versões é a que procede.

No que se refere ao pedido de impronúncia, por insuficiência probante ou ausência de indícios suficientes de autoria, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Com efeito, a
materialidade
do crime
exige
um juízo de
certeza
; de forma diversa, o
indício de autoria
,
juízo de probabilidade.

No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate
. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus)

Na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a devida comprovação da materialidade e da presença dos indícios mínimos de autoria que legitimam o julgamento do recorrente pelo Tribunal de Júri.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 19/09/2025